Tribunal: TJES
Processo: 0007026-96.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007026-96.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelos recorrentes condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A embargante alega que o acórdão apresenta obscuridade quanto ao perdimento de seu celular e à ordem de prisão antes do trânsito em julgado.

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão é omisso em relação ao início do cumprimento da pena, considerando a expedição de ordem de prisão antes do trânsito em julgado; e (ii) se há obscuridade na decisão que decretou o perdimento do aparelho celular da embargante.

3. Os Embargos de Declaração possuem efeito devolutivo restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.

4. Não se verifica omissão quanto ao início do cumprimento da pena, uma vez que o acórdão fixou expressamente o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

5. A alegada obscuridade sobre o perdimento do celular não se confirma, pois o acórdão fundamenta adequadamente a impossibilidade de restituição do bem, considerado instrumento utilizado na prática do crime.

6. O recurso revela pretensão de rediscutir matéria já devidamente analisada, sendo desnecessário ao julgador detalhar todos os pontos trazidos, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007026-96.2019.8.08.0030

EMBARGANTE:
ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA
,

em face do r. Acórdão de ID 8586350 que, por unanimidade de votos, negou provimento à
Apelação Criminal
interposta pela recorrente, Vilmara Barros Silva e Fabrício Passos Rocha.

Em suas razões, ao ID 8804665, a embargante, em síntese, sustenta que:
(i)
o acórdão superficialmente menciona acerca do perdimento do aparelho celular pertencente à recorrente; e
(ii)
o acórdão é obscuro ao deixar de falar sobre o início do cumprimento da pena condenatória, mas decreta a expedição de ordem de prisão, antes do trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria de Justiça, ao ID 9882247, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1. Ainda que os apelantes não concordem com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal.

2. Há prova robusta do envolvimento dos apelantes, alguns ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

3. Para a associação, as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de drogas; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os esclarecedores diálogos interceptados e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”

4. Valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) que não está submetida a critérios matemáticos nem prevê pesos absolutos, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

5. De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes. Insuficiência probatória que justifique a desclassificação do delito.

6. Correto o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse pretendida (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

7. Restou devidamente evidenciado que o bem constitui proveito auferido de atividade ilícita de traficância de drogas, não havendo que se falar em restituição.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal, estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”,
de forma que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela embargante, uma vez que o v. Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que os pontos alegadamente eivados de vícios, foram devidamente tratados, vejamos:

(...) No mérito, após detida análise dos autos, há prova robusta do envolvimento dos apelantes, ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

Desse modo, a autoria e materialidade dos delitos restou inconteste, tendo sido demonstrada através dos Autos de Apreensão e Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, às fls. 46/52, pelo Laudo de Exame Químico de fls. 333/334, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em sede judicial, a testemunha PC FABIO MOTTA RABELO, esclareceu:

(...)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha PC ADRIANO FAUSTINO DENICOLO.

De acordo com as provas juntadas aos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes. A associação entre os apelantes na associação criminosa se evidenciou pelas circunstâncias.

Ademais, restou comprovado pela interceptação telefônica (fls. 97/107), a traficância exercida pelos réus, uma vez que Fabrício e Vilmara passavam ordens e orientações para Reginaldo e Alexsandra, estes responsáveis por guardar e repassar o material entorpecente para terceiros.

Por isso, para o tráfico, entendo haver prova robusta para as condenações. A despeito das genéricas alegações em sentido contrário, não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença. Afora a efetiva apreensão de drogas, os vários diálogos interceptados corroboram a versão acusatória, permitindo compreender a existência de um grupo vinculado a uma substanciosa movimentação de drogas.

E, para a associação (artigo 35 da Lei de Drogas), as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de drogas; os réus aqui condenados por associação não se tratam, a toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os esclarecedores diálogos interceptados e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ainda, quanto a prática dos delitos previstos nos artigos 16 e 17, ambos da Lei nº 10.826/03, entendo restar devidamente comprovada, considerando que, conforme se constata dos autos, foi encontrada em poder dos réus uma sacola com várias munições calibre .380, um revólver calibre .32, carregado com 06 (seis) munições intactas e 01 (uma) pistola calibre 6.35, carregado com 02 (duas) munições intactas.

Da mesma forma, compulsando os autos, pude verificar que foi apreendido com a apelante Vilmara um aparelho celular, modelo Samsung Galaxy J8, de IMEI n° 359232098810274. Em sede judicial, a acusada informou que o apelante Fabrício lhe presenteou com o objeto, tendo este comprado o aparelho celular. No entanto, em Juízo, o Fabrício afirmou que Vilmara comprou o aparelho celular, sabendo ser fruto de furto. Dessa forma, ante ao conjunto probatório acostado aos autos, restou devidamente comprovada a prática do delito previsto no art. 180, §3º do Código Penal, sendo inviável sua absolvição.

Assim, não há como se falar em dúvida (in dubio pro reo), ou insuficiência probatória que justifique a absolvição pleiteada ou a desclassificação do delito, requerida pelo apelante Reginaldo, uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto aos crimes descritos no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06 e nos artigos 16 e 17, ambos da Lei nº 10.826/03.

No que se refere a alegação da atipicidade da conduta, pelos apelantes Fabrício e Reginaldo, razão não assiste aos apelantes.

Sabe-se que, segundo o artigo 17 da Lei nº 10.826/03, a conduta típica em questão consiste em “Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Assim, o delito previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826/03, configura-se com a simples prática de um dos verbos elencados no tipo penal.

Conforme se constata dos autos, pelos Autos de Apreensão e Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, às fls. 46/50 e 53/54, bem como, pelo Laudo de Arma de Fogo e Material de fls. 286/294, os réus estariam comercializando armas de fogo no bairro Santa Cruz, vez que, durante a busca e apreensão, foram encontradas na residência, metralhadoras, bem como duas mochilas, uma contendo armas de fogo e outra contendo drogas. Ainda, em sede judicial, Fabrício assumiu a autoria e propriedade das armas.

Quanto à causa especial de diminuição (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), pleiteada pelo apelante Reginaldo, entendo pelo não reconhecimento da forma privilegiada do crime para os condenados, em razão da comprovada associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse pretendida. O não reconhecimento da causa de diminuição encontra-se alicerçado em elementos concretos que indicam a participação dos apelantes em uma associação criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes, demonstrando, de modo inequívoco, a dedicação às atividades ilícitas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: (...)

Passo, agora, à análise da dosimetria das penas, ponto no qual a sentença também não merece nenhum reparo.

Quanto à pena-base, sabe-se que a mesma deve ser encontrada conforme seja proporcional à adequada reprovação da conduta, afastando-se do mínimo legalmente estabelecido no preceito secundário da norma à medida que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) sejam desfavoráveis aos agentes.

Ao contrário do dizem os apelantes, há motivação suficiente para a fixação das penas-base dos crimes de tráfico de drogas acima do mínimo legal para os apelantes. Importa destacar que, de acordo com o entendimento já sedimentado pela jurisprudência pátria, tais circunstâncias não estão submetidas a critérios matemáticos nem possuem pesos absolutos, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

Para o tráfico de drogas, cuja pena, em abstrato, varia de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa, o juízo de origem fixou as penas-base em 7 anos e 2 meses de reclusão e multa, para Fabrício e Vilmara, considerando como desfavoráveis a ambos a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como do laudo químico.

Por sua vez, para Reginaldo e Alexsandra, fixou as penas-base em 6 anos e 1 mês de reclusão e multa, considerando como desfavoráveis a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como do laudo químico.

Da mesma forma, para o crime de associação para o tráfico de drogas, o juízo de origem fixou as penas-base em 4 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e multa para os apelantes Fabrício e Vilmara, considerando como desfavoráveis a ambos a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como do laudo químico.

Contudo, em relação aos apelantes Reginaldo e Alexsandra, foi fixada a pena-base em 3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e multa, considerando como desfavoráveis a ambos a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como do laudo químico.

Ainda, para o delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, foi fixada a pena-base em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e multa, para os apelantes Fabrício e Vilmara, bem como em 3 anos de reclusão e multa, para os apelantes Reginaldo e Alexsandra, não sendo considerada nenhuma circunstância judicial como desfavorável aos réus.

Quanto ao delito previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826/03, foi fixada a pena-base em 6 anos e 9 meses de reclusão e multa, para os apelantes Fabrício e Vilmara, bem como em 6 anos de reclusão e multa, para os apelantes Reginaldo e Alexsandra.

Por fim, em relação ao delito previsto no artigo 180, §3º do Código Penal, foi fixada a pena-base em 2 meses e 10 dias de detenção e multa, para a apelante Vilmara.

Compulsando os autos, pude verificar que o conjunto probatório demonstra com clareza meridiana que os acusados Fabrício e Vilmara exerciam a função de chefia na referida organização criminosa, vez que passavam ordens e orientações para Reginaldo e Alexsandra, estes responsáveis por guardar e repassar o material entorpecente para terceiros. Ainda, foi encontrado na posse dos réus, uma sacola contendo 02 (duas) metralhadoras de fabricação caseira com três carregadores, uma sacola com várias munições calibre .380, um revólver calibre .32, carregado com 06 (seis) munições intactas e 01 (uma) pistola calibre 6.35, carregado com 02 (duas) munições intactas, além de mais drogas e ampolas de medicamentos utilizado na mistura de drogas e caderno de anotações; uma sacola contendo 33 (trinta e três) pedras de substância análoga a crack e 15 (quinze) papelote de substância similar a cocaína, bem como a quantia de R$5.657,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais), além de um extrato bancário no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 03 (três) aparelhos telefônicos. Destaca-se também, que durante a apreensão dos aparelhos, a apelante Vilmara estava em posse de um celular que foi produto de um roubo ocorrido conforme o BU 39524725.

Dessa forma, entendo que adequadamente fundamentou o magistrado a quo as penas-base estabelecidas.

Na segunda fase, e por restar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração, correta a incidência da circunstância agravante da reincidência para Vilmara Barros da Silva, reconhecida em todos os delitos.

Da mesma forma, correta a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, para o apelante Fabrício Passos Rocha, em todos os delitos.

Não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes a se aferirem aos demais apelantes, em todos os delitos.

Na terceira fase não houve causa de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, em todos os delitos.

Considerando o concurso material de crimes, as penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código penal. Desse modo, correta a fixação das penas definitivas em:

(i) VILMARA BARROS SILVA: 25 anos e 8 meses de reclusão, e 1.991 dias-multa, em regime inicial fechado.

(ii) FABRÍCIO PASSOS ROCHA: 21 anos e 10 meses de reclusão, e 1.631 dias-multa, em regime inicial fechado.

(iii) ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA: 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 1.382 dias-multa,
em regime inicial fechado.

(iv) REGINALDO DO SANTOS PEREIRA: 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 1.382 dias-multa, em regime inicial fechado.

Por conseguinte, quanto ao pedido de restituição de bem, pela apelante Alexsandra, entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, o celular foi apreendido na residência dos réus Alexsandra e Reginaldo, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em seu desfavor.

Através da extração de dados telefônico dos acusados, restou comprovado que estes agiam em conjunto para o tráfico. Desse modo, evidenciado que o bem constitui proveito auferido de atividade ilícita de traficância de drogas. Nesse sentido:
(...)

Destarte, verifica-se que, em relação ao pedido de restituição de aparelho celular, o Acórdão foi cristalino em fundamentar que o referido objeto teria sido utilizado para a prática do delito, de forma que consubstancia produto auferido com a referida atividade ilícita.

De igual forma, é possível constatar que o regime inicial para cumprimento de pena aplicado à embargante restou explicitamente fixado, isto é, fechado.

Desta feita, verifica-se que o pedido da embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

Neste ponto, é imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julg. 15/5/2023, DJe: 17/5/2023)

Assim, verifica-se a inexistência de omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator para negar provimento ao recurso.